Tribunal: TJES
Processo: 0002612-93.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002612-93.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ROSIMERI PIGNATON NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OBSCURIDADE
.
CONTRADIÇÃO.
COERÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em análise, verifica-se que não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O órgão julgador foi claro ao evidenciar, com base nas provas testemunhais, que a apelada exercia funções típicas de técnico de enfermagem, conforme descritas no Anexo VII, da Lei Ordinária nº 2.893/2006, do Município de Aracruz. As atividades mencionadas no acórdão, como a aplicação de vacinas e injeções, foram corroboradas pelo depoimento das testemunhas e são, de fato, atribuídas ao cargo de técnico de enfermagem.

3
.

Percebe-se, por conseguinte, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Aracruz
contra
o acórdão
de ID nº 6646667,
que reconheceu o desvio de função da
embargada que
, embora investida como auxiliar de enfermagem, desempenhava atividades típicas de técnico de enfermagem.

Alega o embargante a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, pois as atividades mencionadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, segundo ele, são compatíveis com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme regulamentado pelo Decreto nº 94.406/1987.

P
ede
, assim, seja sanad
o o vício
apontado
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios, para
dar provimento ao recurso de apelação para que a sentença seja reformada, julgando a ação totalmente improcedente.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC
)
.

No caso em análise, verific
a-se
que não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O
órgão
julgado
r
foi claro ao evidenciar, com base nas provas testemunhais, que a apelada exercia funções típicas de técnico de enfermagem, conforme descritas no Anexo VII, da Lei Ordinária nº 2.893/2006, do Município de Aracruz. As atividades mencionadas no acórdão, como a aplicação de vacinas e injeções, foram corroboradas pelo depoimento das testemunhas e são, de fato, atribuídas ao cargo de técnico de enfermagem.

A argumentação apresentada pelo embargante não traz elementos novos que justifiquem a alteração do julgado, limitando-se a reiterar os pontos já analisados e decididos. Assim, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria decidida, tampouco a modificar o mérito do julgamento.

Percebe-se,
por conseguinte
, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.